Tribunal: TJSP
Processo: 2073481-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Nomeação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
Não conhecimento do agravo de instrumento. Intempestividade da insurgência. Reclamada impossibilidade de praticar os atos processuais em razão do contágio com o coronavírus. Destaque que deveria ser apresentado com as razões de agravo. Preclusão configurada. Publicação em nome da patrona. Inicial que não postula a inclusão de outros causídicos.
AGRAVO DESPROVIDO.